Tribunal: TJSP
Processo: 0007443-37.2010.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0007443-37.2010.8.26.0071/50004, da Comarca de Bauru, em que é embargante BANCO
BRADESCO S/A, é embargado JOSÉ APARECIDO FAUSTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos de declaração. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007443-37.2010.8.26.0071/50004 -Voto no 28.134 2
EMB. DECL. No 0007443-37.2010.8.26.0071/50004
COMARCA: BAURU (2a VC)
EMBGTE: BANCO BRADESCO S/A
EMBGDO: JOSÉ APARECIDO FAUSTINO
VOTO No 28.134
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Razões recursais
impertinentes nesta via recursal. Não
conhecidos.
São embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A contra V. Acórdão da Câmara Especial
de Presidentes que, em cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, negou
provimento a agravo interno. Requer o acolhimento dos
embargos para fins de prequestionamento, com base na
decisão proferida nos Recursos Especiais nos 1.361.869-
SP e 1.362.038 (tema 1015 do STJ), em que se
discute a legitimidade passiva do HSBC.
É o relatório.
Os embargos de declaração não podem ser
conhecidos.
Com
efeito,
extrai-se
do
V.
Acórdão
embargado que a discussão travada no agravo interno
referia-se à legitimidade ativa dos poupadores e seus
sucessores e à incidência dos juros remuneratórios, em
razão da condenação expressa na sentença. Confira-se a
fls. 731/734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007443-37.2010.8.26.0071/50004 -Voto no 28.134 3
De
resto,
a
matéria
referente
à
legitimidade passiva do HSBC não foi objeto do V.
Acórdão hostilizado e desborda dos limites desta via,
por se tratar de inovação recursal.
Pelo exposto, não conheço dos embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO